Tribunal: TJES
Processo: 5000429-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000429-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

500
0
429-82.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
REFRIGERANTES COROA LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
Refrigerantes Coroa Ltda.
,
para apontar vícios no julgamento Colegiado, relacionados a:
i)
obscuridade quanto à inaplicabilidade dos entendimentos delineados no
RE 240.785 e
RE nº 574.706;
ii)
obscuridade quanto a análise exauriente quanto à base de cálculo do IMCS-ST;
iii)
omissão quanto à exclusão do ICMS de sua própria base de cálculo.

C
ontrarrazões apresentadas
rechaçando as alegações do embargante.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de agosto de 2021.

Des. Robson Luiz Albanez

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em consonância com o voto exposto, conheço
e nego provimento ao recurso interposto
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5000429-82.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
REFRIGERANTES COROA LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração no
agravo de instrumento
opostos por
Refrigerantes Coroa Ltda.
,
para apontar vícios no julgamento Colegiado.

De início destaco a conclusão embargada:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
.
SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DE ICMS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.

Apesar de a demanda discutir a legalidade
da cobrança
de ICMS
, devido à forma estabelecida para
gerar o montante devido
,
por ter havido inclusão de
valores referentes ao PIS, Cofins, IPI e do próprio ICM
S em sua base de cálculo, deve-se perquirir com acuidade e exaurimento a questão proposta, notadamente pelo fato de que, v.g.,
Pis e Cofins são incidentes sobre receita e faturamento
.
II.
O
s
precedente
s
citado
s
como fundamento do recurso tem cabimento na hipótese em que o ICMS compõe a base de cálculo do Pis e Cofins, declarada no
RE 574.706 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 69),
e no
RE 240.785,
sua impossibilidade,
todavia distinguindo-se do caso dos autos.

Nos aclaratórios, alegações relacionadas
a:
i)
obscuridade quanto à inaplicabilidade dos entendimentos delineados no
RE 240.785 e
RE nº 574.706;
ii)
obsecuridade quanto a análise exauriente quanto à base de cálculo do IMCS-ST;
iii)
omissão quanto à exclusão do ICMS de sua própria base de cálculo.

Muito bem.

Apesar de considerar inexistentes os vícios apontados, rememoro o entendimento delineado para que alcançássemos a fundamentação adotada, a revelar, inclusive, que os pontos indicados foram devidamente enfrentados.

[...]
Em primeiro,
e como fundamento para afastar as razões ora expostas,
ressalto que
os citados julgados
pelo recorrente para embasar a
reforma da decisão, analisam a incidência de ICMS na base de cálculo da COFINS e PIS
.

E
sclareça-se
que,
aqui, o pedido
se direciona
para a exclusão de PIS, Cofins e IPI da base de cálculo do ICMS, o que impossibilita a aplicação da tese lançada nos julgados.
Explico.

No
RE 574.706
1
há o entendimento, expressamente, de que “o
ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.”, é dizer,
fora reconhecida a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS,
todavia, o contrário, que é o caso dos autos, não fora analisado naquela oportunidade.

Do mesmo modo, o RE 240.785, concluiu que “não se inclui na base de cálculo da contribuição, considerado o faturamento, o valor correspondente ao ICMS”, não havendo portanto que se confundir com o caso dos autos.

De outra vista, sem embargo de que possa ocorrer a incidência de tributo sobre tributo
2
, a demanda revela a necessidade de apuração detalhada quanto à subsunção do fato à norma, no tocante ao fato gerador do ICMS.

Isso porque Pis e Cofins são incidentes sobre receita e faturamento, revelando a possibilidade de que estejam incluídos, portanto, na base de cálculo do ICMS, que tem como fato gerador, resumidamente
,
as
operações relativas à circulação de mercadorias;
de
prestações de serviços de transporte
e
de comunicação,
e
dentre elas, inserida a atividade desenvolvida pelo ora agravante
3
.

Nesse passo, vislumbro ser o ponto nodal da demanda e que requer análise detalhada e exauriente, o que não se viabiliza por meio do presente recurso.

Reflexamente, inclusive porque há possibilidade de que haja inclusão das contribuições e tributos destacados na base de cálculo do ICMS, torna-se prejudicada a análise do pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário referente, que exige indício de ilegalidade na cobrança.

Por tais explanações a matéria foi enfrentada, indicando o intuito do recorrente em rediscutir a matéria.

Em conclusão, devo destacar, que os embargos de declaração tem fundamentação vinculada e, portanto não são cabíveis para provocar efeito modificativo, por irresignação com o julgamento desfavorável à parte, se a decisão solucionou a questão de forma fundamentada. Nesse sentido:

[...] V -
Conforme entendimento pacífico desta Corte ?o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
?. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ?
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
?. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). VI -
Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente
(art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte
, como verificado na hipótese. [...] (AgInt no AREsp 1677114/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

Por
todo o exposto
e
inexistentes os vícios apontados,
conheço
e nego provimento ao recurso interposto
.

É como Voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

[...]
3. O STF, no exame do RE 574.706 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 69), firmou entendimento no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins. 4. Agravo Interno a que se nega provimento
. (RE 883399 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 26-09-2018 PUBLIC 27-09-2018).

2

Decreto 406/1968.

3

Protocolo ICMS
11/91

-
Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cerveja, refrigerantes, água mineral ou potável e gelo.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5000429-82.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
REFRIGERANTES COROA LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÕES
.
INEXISTENTES
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Os
embargos de declaração em fundamentação vinculada e não são hábeis à rediscussão da matéria por inconformismo com o resultado desfavorável à parte sucumbente
.

2.
As questões
enfrentadas
foram suficientes a resolver a lide, de forma fundamentada, de modo que o julgador, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, não está obrigado a analisar a totalidade dos argumentos trazidos pelas partes.

3.
Vícios inexistentes
.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.